Tribunal: TJDFT
Processo: 0740678-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.
2. A omissão, conforme estabelece o art. 1.022, parágrafo único, II, do Estatuto Processual Civil, ocorre nas hipóteses definidas no art. 489, § 1o, do CPC.
3. No caso, a parte Embargante invoca o vício previsto na lei com a única finalidade de rediscutir a matéria e reverter o resultado do julgamento que não lhe é favorável, o que não é admissível.
4. Nos termos do art. 1.025 do CPC, as alegações deduzidas para fins de prequestionamento consideram-se incluídas no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou desprovidos os embargos de declaração.
5. Embargos de Declaração improvidos.